Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-49.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017704-49.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 773.399.322-91 (APELADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), T. P. D. N. - CPF: 107.086.471-46 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 773.399.322-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ULISSES BORGES DE RESENDE - CPF: 224.913.251-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), T. P. D. N. - CPF: 107.086.471-46 (APELANTE), ULISSES BORGES DE RESENDE - CPF: 224.913.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRAPETITA - ANALISADA COM O MÉRITO E PREJUDICADA - MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PEDIASUIT - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA OPERADORA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DA OPERADORA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

2. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes” (STJ. AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por T. P. D. N. representado por seu genitor LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a requerida forneça o tratamento denominado “Protocolo Pediasuit” em sua rede credenciada, se houver ou autorize nos estabelecimentos que os façam e para que se abstenha de cobrar a coparticipação referente ao tratamento, para afastar a cobrança das faturas vencidas e vincendas. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação e coma suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Apelação de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 204216865): Suscita duas preliminares de nulidade da sentença, uma por ser extrapetita com relação ao afastamento da

coparticipação, porque afirma que não houve pedido do autor nesse sentido e outra por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica.

No mérito, sustenta que a legislação aplicável à espécie é a Lei 9.656/98 e o CDC tem aplicação apenas subsidiária. Diz que não há ilicitude na conduta da operadora do plano de saúde, porque o tratamento postulado está fora do rol da ANS e consiste em utilização de órtese não ligada a procedimento cirúrgico. Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como “Therasuit” e “Pediasuit”. Assevera que há cobertura contratual para terapia pelos métodos convencionais disponíveis na rede credenciada.

Relata que a cobrança de coparticipação de trata de exercício regular do direito da operadora, em razão da impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula contratual, também em razão do princípio da autonomia da vontade das partes para contratar e da impossibilidade de intervenção estatal nas relações entre particulares.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher as preliminares suscitadas e, no mérito, para julgar improcedente a ação.

Apelação de T. P. D. N. representado por seu genitor LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO (Id. 204216867): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 20.000,00, em razão da negativa de cobertura do tratamento.

Contrarrazões de T. P. D. N. representado por seu genitor LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO (Id. 204216869) e de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 204216870).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita e pelo desprovimento dos dois recursos no mérito (Id. 210716679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...) Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que versando sobre questão de fato e de direito, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Embora a parte requerida tenha manifestado interesse na realização de perícia para comprovação da doença do paciente.

O alegado se encontra consubstanciado em laudos e prescrições médicas. A prova pericial nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. (...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

A lide envolve beneficiário e operadora de plano de saúde.

O beneficiário, autor da demanda, socorreu-se do Poder Judiciário para compelir a cooperativa ré a promover o custeio do tratamento denominado “Protocolo Pediasuit”, conforme indicação do profissional médico responsável pelo tratamento.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, a ação foi julgada parcialmente procedente na origem, nos termos relatados.

Da sentença, recorreram ambas as partes.

De início, insta salientar que, no caso em específico, a preliminar de nulidade da sentença por ser extrapetita, suscitada pela requerida, confunde-se com o mérito e será com ele analisada.

No mérito, o cerne da questão é saber se a requerida/plano de saúde deve ou não custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do requerente, denominado “Pediasuit”.

No caso, assiste razão à operadora requerida.

Acerca da matéria relativa ao custeio pelo plano de saúde da terapia conhecida como Pediasuit, verifica-se que o e. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que não é obrigatório o fornecimento da referida terapia, por ser considerada experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. (...) 4. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). (...)

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

No ponto, cumpre ressaltar que a orientação do STJ é pela ausência de obrigatoriedade de cobertura dos métodos TheraSuit e PediaSuit (art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98).

Vale ressaltar que, em razão disso, esta e. Câmara alterou o posicionamento quanto à matéria, em julgamento recente proferido no recurso de apelação nº 1000998-40.2019.8.11.0086 (sessão de 08.05.2024), para afastar a determinação de custeio das referidas fisioterapias pelo plano de saúde.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a r. sentença impugnada e julgar improcedente a ação, em razão da ausência de obrigação de cobertura pelas operadoras de plano de saúde com relação à fisioterapia denominada Pediasuit e, por consequência, resta prejudicado o exame da preliminar de nulidade da sentença por ser extrapetita.

Ainda em razão da reforma da sentença e da improcedência da ação, JULGO PREJUDICADO o recurso de T. P. D. N. representado por seu genitor LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição do ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024